Tribunal: TJES
Processo: 5002949-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002949-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCEILA KARLA MENEZES GONCALVES GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002949-15.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

FRANCEILA KARLA MENEZES GONCALVES GOMES
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR
JÚLIO CESAR COSTA
DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

FRANCEILA KARLA MENEZES GONCALVES GOMES
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 799576 (fls. 1-6), proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy, nos autos da “ação civil de responsabilidade por atos de improbidade administrativa” distribuída sob n. 0000434-66.2020.8.08.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra ela e contra os réus AMANDA QUINTA RANGEL, GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES, PAULA VIVIANY DE AGUIAR FAZOLO, SABRINA DE SOUSA PROEZA e COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., que deferiu liminarmente a indisponibilidade de bens dos réus.

Nas razões do recurso (id. 799508, fls. 2-27) alegou a agravante, em síntese, que: I) “esta requerida/agravante foi incluída erroneamente na lide, dado que não existe prova nos autos de que a mesma tenha acometido ato que possa ser considerado como improbo, e muito menos pode ser presumível de plano que a mesma tenha agido com dolo ou culpa grave” (fl. 6); II) “o Agravado, como prova, faz a juntada aos autos, com a inicial de cópias do Procedimento Investigatório Criminal – PIC 02/2018 ou PIC 01/2018 [fls. 17/316 (DOC. 06)] que deflagraram no Município a operação “RUBI”, e Relatório de Técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES emitido com base no Processo TC. 03489/2016, informando na inicial que são estes os documentos que fundamentam e subsidiam a ação de improbidade” (fl. 6); III) “o Agravado pediu liminarmente e inaudita altera pars para que fosse a Requerida/Agravante afastada de suas funções pelo prazo prorrogável de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo dos seus vencimentos, bem como fosse decretada a imediata indisponibilidade de bens dos Requeridos, solidariamente, observados os montantes indicados pelo Ministério Público, para fins de ressarcimento e multa civil R$ 1.194.873,88 (um milhão cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), e o valor equivalente a duas vezes o dano patrimonial, R$ 2.389.747,76 (dois milhões trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), valores estes que somados ultrapassam três milhões de reais” (fl. 6); IV) “a Agravante NÃO É INVESTIGADA no Procedimento Investigatório Criminal – PIC 02/2018 ou PIC 01/2018 [fls. 17/316 (DOC. 06)] que deflagraram no Município a operação “RUBI”, NÃO É PARTE nos autos do Processo TC. 03489/2016 e Acórdão TC nº 0338/2019 (DOC. 13), documentos que fundamentam e subsidiam a presente ação de improbidade” (fl. 7); V) “Em face da Agravante, segundo a inicial (DOC.01) a sua conduta objeto de avaliação nestes autos, é questionada em 3 (três pontos) quanto ao seu ato de atestar a execução de serviços para pagamento relativo ao mês de janeiro de 2014, de prestação de serviços de transporte universitário do contrato nº 051/2011, sendo os pontos questionados: 1) Ausência de justificativas para o ateste de execução de serviço de transporte universitário em período férias letivas ao ensino superior; 2) Ausência de identificação do calendário escolar das instituições de ensino no processo de pagamento; e 3) foi criada uma nova rota de 100km/dia que não era prevista no instrumento convocatório ou contratual, ou mesmo metodologia de cálculo do valor por quilômetro rodado” (fl. 8); VI) “afirma o Agravado que a Agravante, na condição de fiscal de contratos administrativos, atestou a execução de serviços com alterações de rotas desprovidas de justificativas e sem previsão nos termos contratuais, incorrendo nos atos ímprobos descritos no artigo 10 caput, incisos I, II, XII, e artigo 11 caput e inciso I, todos da Lei nº 8.429/92, e ainda incorreu em violação de princípios da administração publica. E ainda, que os atestes de serviços feitos pela Agravante causou dano ao erário municipal na importância de R$ 222.284,32 em razão da violação de princípios do art. 37 da CF (art. 11 da LIA), e classificou como conduta improba descrita no art. 10, I, VI, IX, XI, da Lei 8.429/91 (dano ao erário e princípios da honestidade, lealdade e legalidade).” (fl. 8); VII) “a AGRAVANTE/REQUERIDA exerceu o encargo de Fiscal dos Contratos 051/2011 no período de 23.07.2012 a 27.02.2014” (fl. 9); VII) “o percurso executado em janeiro/2014 não se trata de uma nova rota, sendo a rota licitada e prevista no contrato 051/2011 – no Anexo, item 04, Lote 01 (DOC. 08), e estando a mesma prevista no contrato para a execução, onde o contrato firmado era por 'Quilometro rodado', conforme anexo contratual que indica os lotes e itens em que a empresa contratada se sagrou vencedora no processo de licitação” (fl. 11); IX) “no caso, ainda em fase preliminar, sem o recebimento da ação, o Juízo liminarmente e sem analisar a fundo a questão e sem mesmo ter recebido a ação de improbidade em face da requerida a afastou de suas funções e bloqueou seus bens, se que houvesse nos autos o mínimo de documentos que pudessem subsidiar a decisão em face desta Agravante” (fl. 14); X) “em face dessa Agravante o único documento constante dos autos é o relatório de fls. 317/372 (DOC.06), sendo que especificamente em face da Agravante a mesma apenas é mencionada no item 4.3 (fls. 349-verso/355 – DOC.06) do Relatório de Diligencia 02/2020, que foi elaborado sem o devido contraditório e ampla defesa, uma vez que a Agravante não é parte nos autos do processo do TCEES de número TC 03489/2016 (DOC.13) que subsidia a ação” (fl. 14); XI) “as espécies de improbidade administrativa, previstas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 somente se podem configurar mediante conduta dolosa (aquela praticada com a intenção deliberada)” (fl. 15); XII) “a extraordinária gravidade das sanções cominadas pela Constituição (art. 37, §4º) e pela Lei 8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa não se coaduna com condutas imbuídas de boa-fé, com ilícitos de menor ou de nenhuma repercussão no campo normativo da moral, como também não se coaduna com potenciais divergências sobre a melhor interpretação do Direito (delitos de exegese)” (fl. 17); XIII) “, NÃO existe nos autos a prova da ocorrência de dano ao erário por parte da Agravante, e nem mesmo de erro grosseiro ou ato praticado com má-fé, como se verifica com a documentação juntada neste recurso e suas razoes, não é negada a prestação dos serviços pela empresa no mês de JANEIRO/2014, e havendo ainda a apresentação de documentos que demonstram e justificam a prestação dos serviços no referido mês, bem como os usuários deste serviço. (DOCs. 08, 09, 10, e 11)” (fl. 17); XIV) “o paragrafo único do art. 20 da Lei 8.429/1992, estatui que a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.” (fl. 20); XV) “de acordo com os documentos que constam dos autos, as informações prestadas neste agravo, bem como diante dos documentos ora juntados com este recurso (DOCs. 08, 09, 10, e 11), a Agravante FRANCEILA KARLA MENEZES GONÇALVES GOMES não é e nem nunca foi investigada no PIC 02/2018 ou PIC 01/2018, e não é parte nos autos do Processo TC. 03489/2016 e Acordão TC nº 0338/2019, originados do Tribunal de Contas do Estado e que se fundamenta a ação, e não tem nenhum processo criminal ou cível em que tenha sido condenada, sendo um erro o ajuizamento desta ação em face desta Agravante” (fl. 20); XVI) “o Juízo a quo, ao analisar o pedido e proferir a decisão Agravada fls. 386/388 (DOC.02) limitou-se a analisar a presença de indícios da suposta prática de ato de improbidade administrativa, sem, contudo, demonstrar, concretamente, a necessidade de afastamento cautelar da Agravante pela alegada possibilidade de obstrução da instrução processual, que foi apresentada pelo Agravado genericamente” (fl. 21); XVII) “na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a regra do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se configurado risco à instrução processual, considerando que a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar. Precedentes do STJ: AGRG no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014; RESP 1.197.807/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2013” (fl. 22); XVIII) “a Agravante não é fiscal do contrato de transporte escolar desde a data de 18.02.2014, e o contrato o qual imputam a mesma a prática de irregularidade já se encerrou desde o ano de 2014, não havendo nenhum motivos para a manutenção da media liminar deferida em face da Agravante” (fl. 24).

Requere
u a concessão de
tutela de urgência recursal
e, no mérito,
o provimento do recurso a fim de
ser “determinada a revogação da liminar deferida de fls. 386/388 nos autos do Processo nº 0000434-66.2020.8.08.0041 em face da Agravante Franceila Karla de Menezes Gonçalves Gomes”
(
id. 7
99508,

fl.
27
).

O
pedido de antecipação da tutela recursal
foi parcialmente deferido

na decisão do id. 8
06348 (fls. 1-6)
.

C
ontrarrazões
no id. 1509397 (fls. 1-8)
.

Parecer da douta Procuradora de Justiça pelo provimento
parcial
do recurso “apenas para se levantar a medida de afastamento cautelar da agravante de suas funções” (id.
1532051,
fls. 1-
6
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 14 de outubro de 2021.

D
esembargador
J
ÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002949-15.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

FRANCEILA KARLA MENEZES GONCALVES GOMES
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR
JÚLIO CESAR COSTA
DE OLIVEIRA
.

VOTO

FRANCEILA KARLA MENEZES GONCALVES GOMES
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 799576 (fls. 1-6), proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy, nos autos da “ação civil de responsabilidade por atos de improbidade administrativa” distribuída sob n. 0000434-66.2020.8.08.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra ela e contra os réus AMANDA QUINTA RANGEL, GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES, PAULA VIVIANY DE AGUIAR FAZOLO, SABRINA DE SOUSA PROEZA e COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., que deferiu liminarmente a indisponibilidade de bens dos réus.

Nas razões do recurso (id. 799508, fls. 2-27) alegou a agravante, em síntese, que: I) “esta requerida/agravante foi incluída erroneamente na lide, dado que não existe prova nos autos de que a mesma tenha acometido ato que possa ser considerado como improbo, e muito menos pode ser presumível de plano que a mesma tenha agido com dolo ou culpa grave” (fl. 6); II) “o Agravado, como prova, faz a juntada aos autos, com a inicial de cópias do Procedimento Investigatório Criminal – PIC 02/2018 ou PIC 01/2018 [fls. 17/316 (DOC. 06)] que deflagraram no Município a operação “RUBI”, e Relatório de Técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES emitido com base no Processo TC. 03489/2016, informando na inicial que são estes os documentos que fundamentam e subsidiam a ação de improbidade” (fl. 6); III) “o Agravado pediu liminarmente e inaudita altera pars para que fosse a Requerida/Agravante afastada de suas funções pelo prazo prorrogável de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo dos seus vencimentos, bem como fosse decretada a imediata indisponibilidade de bens dos Requeridos, solidariamente, observados os montantes indicados pelo Ministério Público, para fins de ressarcimento e multa civil R$ 1.194.873,88 (um milhão cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), e o valor equivalente a duas vezes o dano patrimonial, R$ 2.389.747,76 (dois milhões trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), valores estes que somados ultrapassam três milhões de reais” (fl. 6); IV) “a Agravante NÃO É INVESTIGADA no Procedimento Investigatório Criminal – PIC 02/2018 ou PIC 01/2018 [fls. 17/316 (DOC. 06)] que deflagraram no Município a operação “RUBI”, NÃO É PARTE nos autos do Processo TC. 03489/2016 e Acórdão TC nº 0338/2019 (DOC. 13), documentos que fundamentam e subsidiam a presente ação de improbidade” (fl. 7); V) “Em face da Agravante, segundo a inicial (DOC.01) a sua conduta objeto de avaliação nestes autos, é questionada em 3 (três pontos) quanto ao seu ato de atestar a execução de serviços para pagamento relativo ao mês de janeiro de 2014, de prestação de serviços de transporte universitário do contrato nº 051/2011, sendo os pontos questionados: 1) Ausência de justificativas para o ateste de execução de serviço de transporte universitário em período férias letivas ao ensino superior; 2) Ausência de identificação do calendário escolar das instituições de ensino no processo de pagamento; e 3) foi criada uma nova rota de 100km/dia que não era prevista no instrumento convocatório ou contratual, ou mesmo metodologia de cálculo do valor por quilômetro rodado” (fl. 8); VI) “afirma o Agravado que a Agravante, na condição de fiscal de contratos administrativos, atestou a execução de serviços com alterações de rotas desprovidas de justificativas e sem previsão nos termos contratuais, incorrendo nos atos ímprobos descritos no artigo 10 caput, incisos I, II, XII, e artigo 11 caput e inciso I, todos da Lei nº 8.429/92, e ainda incorreu em violação de princípios da administração publica. E ainda, que os atestes de serviços feitos pela Agravante causou dano ao erário municipal na importância de R$ 222.284,32 em razão da violação de princípios do art. 37 da CF (art. 11 da LIA), e classificou como conduta improba descrita no art. 10, I, VI, IX, XI, da Lei 8.429/91 (dano ao erário e princípios da honestidade, lealdade e legalidade).” (fl. 8); VII) “a AGRAVANTE/REQUERIDA exerceu o encargo de Fiscal dos Contratos 051/2011 no período de 23.07.2012 a 27.02.2014” (fl. 9); VII) “o percurso executado em janeiro/2014 não se trata de uma nova rota, sendo a rota licitada e prevista no contrato 051/2011 – no Anexo, item 04, Lote 01 (DOC. 08), e estando a mesma prevista no contrato para a execução, onde o contrato firmado era por 'Quilometro rodado', conforme anexo contratual que indica os lotes e itens em que a empresa contratada se sagrou vencedora no processo de licitação” (fl. 11); IX) “no caso, ainda em fase preliminar, sem o recebimento da ação, o Juízo liminarmente e sem analisar a fundo a questão e sem mesmo ter recebido a ação de improbidade em face da requerida a afastou de suas funções e bloqueou seus bens, se que houvesse nos autos o mínimo de documentos que pudessem subsidiar a decisão em face desta Agravante” (fl. 14); X) “em face dessa Agravante o único documento constante dos autos é o relatório de fls. 317/372 (DOC.06), sendo que especificamente em face da Agravante a mesma apenas é mencionada no item 4.3 (fls. 349-verso/355 – DOC.06) do Relatório de Diligencia 02/2020, que foi elaborado sem o devido contraditório e ampla defesa, uma vez que a Agravante não é parte nos autos do processo do TCEES de número TC 03489/2016 (DOC.13) que subsidia a ação” (fl. 14); XI) “as espécies de improbidade administrativa, previstas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 somente se podem configurar mediante conduta dolosa (aquela praticada com a intenção deliberada)” (fl. 15); XII) “a extraordinária gravidade das sanções cominadas pela Constituição (art. 37, §4º) e pela Lei 8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa não se coaduna com condutas imbuídas de boa-fé, com ilícitos de menor ou de nenhuma repercussão no campo normativo da moral, como também não se coaduna com potenciais divergências sobre a melhor interpretação do Direito (delitos de exegese)” (fl. 17); XIII) “, NÃO existe nos autos a prova da ocorrência de dano ao erário por parte da Agravante, e nem mesmo de erro grosseiro ou ato praticado com má-fé, como se verifica com a documentação juntada neste recurso e suas razoes, não é negada a prestação dos serviços pela empresa no mês de JANEIRO/2014, e havendo ainda a apresentação de documentos que demonstram e justificam a prestação dos serviços no referido mês, bem como os usuários deste serviço. (DOCs. 08, 09, 10, e 11)” (fl. 17); XIV) “o paragrafo único do art. 20 da Lei 8.429/1992, estatui que a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.” (fl. 20); XV) “de acordo com os documentos que constam dos autos, as informações prestadas neste agravo, bem como diante dos documentos ora juntados com este recurso (DOCs. 08, 09, 10, e 11), a Agravante FRANCEILA KARLA MENEZES GONÇALVES GOMES não é e nem nunca foi investigada no PIC 02/2018 ou PIC 01/2018, e não é parte nos autos do Processo TC. 03489/2016 e Acordão TC nº 0338/2019, originados do Tribunal de Contas do Estado e que se fundamenta a ação, e não tem nenhum processo criminal ou cível em que tenha sido condenada, sendo um erro o ajuizamento desta ação em face desta Agravante” (fl. 20); XVI) “o Juízo a quo, ao analisar o pedido e proferir a decisão Agravada fls. 386/388 (DOC.02) limitou-se a analisar a presença de indícios da suposta prática de ato de improbidade administrativa, sem, contudo, demonstrar, concretamente, a necessidade de afastamento cautelar da Agravante pela alegada possibilidade de obstrução da instrução processual, que foi apresentada pelo Agravado genericamente” (fl. 21); XVII) “na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a regra do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se configurado risco à instrução processual, considerando que a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar. Precedentes do STJ: AGRG no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014; RESP 1.197.807/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2013” (fl. 22); XVIII) “a Agravante não é fiscal do contrato de transporte escolar desde a data de 18.02.2014, e o contrato o qual imputam a mesma a prática de irregularidade já se encerrou desde o ano de 2014, não havendo nenhum motivos para a manutenção da media liminar deferida em face da Agravante” (fl. 24).

Requere
u a concessão de
tutela de urgência recursal
e, no mérito,
o provimento do recurso a fim de
ser “determinada a revogação da liminar deferida de fls. 386/388 nos autos do Processo nº 0000434-66.2020.8.08.0041 em face da Agravante Franceila Karla de Menezes Gonçalves Gomes”
(
id. 7
99508,

fl.
27
).

O
pedido de antecipação da tutela recursal
foi parcialmente deferido

na decisão do id. 8
06348 (fls. 1-6)
.

C
ontrarrazões
no id. 1509397 (fls. 1-8)
.

Parecer da douta Procuradora de Justiça pelo provimento
parcial
do recurso “apenas para se levantar a medida de afastamento cautelar da agravante de suas funções” (id.
1532051,
fls. 1-
6
).

De logo, a
prudência que se espera do MM. Juiz de primeiro grau quando analisa medidas acautelatórias - mormente em regime de cognição sumária sobre fatos indicativos de provável sanção pela via da ação de improbidade administrativa - é aquela que, aprioristicamente, inclina-se pela prevalência do interesse público, por sinal o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação” (AgRg no AREsp 615.105/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01-03-2016, DJe 14-03-2016).

Nas razões do recurso a agravante admitiu que seu nome esta envolvido naquele complexo sistema de atos de improbidade administrativa narrado na petição inicial, porquanto reconheceu que “em face dessa Agravante o único documento constante dos autos é o relatório de fls. 317/372 (DOC.06), sendo que especificamente em face da Agravante a mesma apenas é mencionada no item 4.3 (fls. 349-verso/355 – DOC.06) do Relatório de Diligencia 02/2020, que foi elaborado sem o devido contraditório e ampla defesa, uma vez que a Agravante não é parte nos autos do processo do TCEES de número TC 03489/2016 (DOC.13) que subsidia a ação” (id. 799508, fl. 14).

Aprioristicamente deve ser considerado válido todo tipo de elemento probatório surgido de investigações inquisitoriais contra terceiros, servindo como peças informativas cujo contraditório e ampla defesa não aparecem no âmbito do procedimento administrativo. Neste sentido: HC 175.596/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ: 05-12-2012.

A propósito, de uma breve visualização dos documentos anexados ao agravo foi possível identificar os do id. 799728 (fl. 1), id. 799729 (fl. 1) e do id. 799738 (fls. 2, 4, 6) que sinalizam que a agravante estava ocupando cargo público de fiscal durante o contexto daqueles atos de improbidade administrativa alegado pelo autor,
aqui estão presentes – aprioristicamente – fortes indícios para o deferimento da tutela de urgência de indisponibilidade de bem pelo douto Juízo de primeiro grau
.

Lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “é desnecessária a demonstração da presença de
periculum in mora
para a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, na ação civil pública de improbidade administrativa, por se tratar de tutela de evidência, tendo em vista a natureza do bem protegido” (AgRg no REsp 1364445/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 01-12-2016, DJe 19-12-2016). No caso, os fatos narrados pelo autor são graves, porque indicativos de lesão ao erário, o que faz preponderar a razoabilidade na medida indisponibilidade dos bem dos réus.

Lado outro, para o caso da agravante não me parece razoável a aplicação da medida de afastamento cautelar da função pública, notadamente porque a participação dela se deu enquanto ocupante do cargo de fiscal, que desde o ano de 2014 se desligou e ocupa o de professora.

Em outros termos, parece-me relevantes as seguintes proposições expendidas pela agravante (id. 799508, fls. 22 e 24):

“
(....).

Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a regra do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se configurado risco à instrução processual, considerando que a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar. Precedentes do STJ: AGRG no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014; RESP 1.197.807/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2013.

(...).

Ademais, a Agravante não é fiscal do contrato de transporte escolar desde a data de 18.02.2014, e o contrato o qual imputam a mesma a prática de irregularidade já se encerrou desde o ano de 2014, não havendo nenhum motivos para a manutenção da media liminar deferida em face da Agravante.

(...)”.

Em síntese, parece-me um equívoco o afastamento da agravante do cargo que ocupa, porquanto não exerce o cargo de fiscal desde o ano de 2014 (id. 799728, fl. 1) haja vista que retornou ao de professora (id. 799730, fl. 1).

Posto isso,
dou
parcial provimento

e determino a suspensão do comando de afastamento do cargo em relação à agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002949-15.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

FRANCEILA KARLA MENEZES GONCALVES GOMES
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR
JÚLIO CESAR COSTA
DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
INDISPONIBILIDADE DE
BENS E AFASTAMENTO FUNCIONAL DO CARGO. REQUISITOS PRESENTES
EM RELAÇÃO À TUTELA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, MAS AUSENTE EM RELAÇÃO À TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO CARGO
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. -
A prudência que se espera do MM. Juiz de primeiro grau quando analisa medidas acautelatórias - mormente em regime de cognição sumária sobre fatos indicativos de provável sanção pela via da ação de improbidade administrativa - é aquela que, aprioristicamente, inclina-se pela prevalência do interesse público, por sinal o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação” (AgRg no AREsp 615.105/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01-03-2016, DJe 14-03-2016).

2. - Aprioristicamente, deve ser considerado válido todo tipo de elemento probatório surgido de investigações inquisitoriais contra terceiros, servindo como peças informativas cujo contraditório e ampla defesa não aparecem no âmbito do procedimento administrativo. Neste sentido: HC 175.596/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ: 05-12-2012.
De
uma breve visualização dos documentos anexados ao agravo foi possível identificar e
lementos
que sinalizam que a agravante estava ocupando cargo público de fiscal durante o contexto daqueles atos de improbidade administrativa alegado pelo autor, p
odendo se admitir
presentes – aprioristicamente – fortes indícios para o deferimento da tutela de urgência de indisponibilidade de bem pelo douto Juízo de primeiro grau.

3. - O
status d
a
agravante
não mais
era o de fiscal, de modo
que não mais seria razoável
a aplicação do art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa
.
Neste sentido: STJ - AgInt no AREsp 1241403/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ: 27-08-2020.

4. -
Recurso
parcialmente
provido
.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
d
ar

parcial
provimento

ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.